Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-93.2023.8.11.0011
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001951-93.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001951-93.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1001951-93.2023.8.11.0011

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Recorrido:
Fabio Henrique Santos Alves

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

REJEITADA
– NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ALIENANTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA -DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidencia-se que o débito inscrito em dívida ativa foi realizado de maneira indevida, já que é responsabilidade do ente recorrente, conferir a regularidade da cobrança e verificar os dados e a situação do débito do imposto que deu causa ao ato restritivo.
Ademais, os lançamentos tributários procedidos após a anulação da transferência do bem deve recair sobre o real proprietário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001951-93.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1001951-93.2023.8.11.0011

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Recorrido:
Fabio Henrique Santos Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'Oeste -MT.

Sentença
(Id.
183233297
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade da dívida ativa (CDA nº 2023346055), e ordenou que os recorrentes se abstenham de qualquer cobrança referente ao mesmo objeto da CDA,

além de determinar
a retirada do nome do proprietário do veículo objeto desta ação junto à Secretaria de Fazenda Pública, substituindo o nome do recorrido, fazendo constar o nome do Osmar Valentim de Lima. Por fim, condenou os recorrentes, solidariamente, a pagar ao recorrido, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id

183233300
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de interesse do recorrido quanto ao pedido de exclusão do débito do IPVA referente ao ano 2023, e defende a legalidade da cobrança do IPVA de 2022, sob o argumento de que o veículo estava registrado em nome do recorrido quando da data do fato gerador do lançamento impugnado.

Contrarrazões (
Id.
183233306
): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001951-93.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1001951-93.2023.8.11.0011

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Recorrido:
Fabio Henrique Santos Alves

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência proposta por Fabio Henrique Santos Alves em face do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito-Detran/MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, teve seu nome incluído na dívida ativa de forma indevida, pois havia adquirido um veículo automotor da pessoa de Israel Alves de Campos, segundo alienante. Sustenta que Israel havia adquirido o veículo de Osmar Valentim de Lima. Entretanto, a primeira transferência foi anulada pelo recorrente, motivado pelo uso de cédula de selo falso de reconhecimento de assinatura. Afirma que diante da anulação da venda e o veículo ter sido retornado ao primeiro proprietário, Osmar Valentim de Lima, os débitos relativos ao IPVA 2022 e 2023 foi lançado em seu nome, bem como teve os referidos débitos inscritos em dívida ativa.

Inicialmente rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam apresentadas pelos recorrentes, pois, revela-se, nos documentos apresentados que o Estado de Mato Grosso, inscreveu o recorrido em dívida ativa e que de tal ato decorreu de imposto de veículo que há muito tempo já não pertencia ao postulante, ora recorrido

Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independente de culpa.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado que o recorrido teve seu nome inscrito na dívida ativa de forma indevida, pois embora tenha adquirido o veículo de Israel Alves de Campos, a transferência do bem para seu nome foi anulada, em decorrência de suposta fraude na primeira transferência do veículo, retornando a propriedade do referido bem, objeto da lide, ao nome de Osmar Valentim de Lima.

Ademais, em casos como o dos autos, nos quais a pretensão do recorrido sustenta, em face da Administração, no fato de não ser proprietário do veículo a que se referem os débitos impugnados, cabe ao ente público o ônus da prova quanto à regularidade de seus registros, eis que não é cabível exigir prova de fato negativo.

Desse modo, verifica-se que a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa foi feita de forma indevida, pois o próprio ente recorrente realizou a anulação da transferência do veículo. Portanto, com a anulação da transferência da propriedade do bem, os débitos relativos ao veículo deveriam ter permanecidos com o legítimo proprietário, Osmar Valentim de Lima.

Assim, restou evidente a falha do serviço público com o protesto indevido de dívida inexigível, fato que, por si só, enseja o dano moral suportado pelo recorrido.

Com efeito,
em se tratando de negativação indevida, indubitável que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – IPVA – FRAUDE DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é devida a cobrança de IPVA ante a demonstração de que o veículo que originou os débitos foi adquirido de modo fraudulento em nome da parte apelada. 2. Dada a ausência de elemento de prova que consubstancie o direito discutido, tendo em vista que a parte apelante comprova o registro de Boletim de Ocorrência, os argumentos discorridos pelas partes apelantes perdem o sentido 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - AC: 10166438020188110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023).”

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE –LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO – VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. [...]
Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação.
A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN”. (N.U. 10019846020168110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. Em 30/06/2020).

Desta feita,
mantenho a sentença do juízo de origem, declarando a inexistência de débito e a nulidade de inscrição de dívida ativa, tendo em vista que o recorrido se desincumbiu de ônus probatório, e, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, demonstra fatos constitutivos de seu direito.

No que tange ao dano moral, constata-se a ocorrência de conduta ilícita perpetrada pelos recorrentes, consistente em inserção indevida do autor, ora recorrido, em dívida ativa, impondo a ele restrição oriunda de imposto veicular de automóvel que há muito tempo não lhe pertencia mais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, em observância ao acima exposto e o acervo probatório, bem como atenta às peculiaridades do caso em apreço, mantenho a sentença de origem, com a condenação que
se mostra adequada ao caso concreto e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023